Tribunal: TJBA
Processo: 8103961-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103961-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JEANE FERREIRA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Maria Jeane Ferreira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de Nu Pagamentos S/A.

A autora alegava desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome.

O juízo de origem entendeu não estar comprovada qualquer conduta abusiva da parte ré, tampouco a existência de ato ilícito, razão pela qual rejeitou os pedidos, inclusive o de indenização por danos morais, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve efetiva contratação entre as partes e, sendo afirmativa a resposta, se a negativação promovida pela instituição financeira configura ato ilícito ensejador de compensação civil por dano moral.

III. Razões de decidir

A instituição financeira apresentou documentos suficientemente aptos a demonstrar a existência da relação contratual, incluindo tela de rastreio, desbloqueio de cartão, extratos de conta e faturas com movimentações e uso do cartão de crédito, além de prova da captura de biometria facial.

A autora não impugnou adequadamente os documentos apresentados, tampouco produziu prova de que o débito decorreu de fraude ou que tenha havido vício na contratação.

Demonstrada a relação jurídica e a inadimplência, a negativação se deu no exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

A jurisprudência desta Corte confirma que, em situações análogas, devidamente demonstrado o vínculo contratual, a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes é legítima e não enseja dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a relação contratual e a inadimplência, é legítima a negativação do nome do consumidor. 2. A inscrição regular em cadastros de inadimplentes não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º, II; CC, art. 188, I; CPC, arts. 80 e 81

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelações: 8140323-32.2022.8.05.0001; 8134215-84.2022.8.05.0001; 8082239-43.2019.8.05.0001; 8144107-51.2021.8.05.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação Cível nº
8103961-31.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
MARIA JEANE FERREIRA
e apelada a
NU PAGAMENTOS S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça